Tribunal: TJDFT
Processo: 0720377-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO DO VALOR. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA.
1. Segundo o art. 892 do CPC, “salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico”. Portanto, cabe ao Magistrado analisar a pertinência ou não do parcelamento do valor do bem, não se tratando de direito subjetivo dos interessados.
2. Nos termos do art. 895, I, do CPC, a proposta de parcelamento para a aquisição do bem deve se dar por valor não inferior ao da avaliação, o que não atendido no caso. Ademais, o leilão acabou por efetivar-se por valor superior, o que, a toda evidência, se revela mais benéfico para a execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.